Tribunal: TJMT
Processo: 1023458-54.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023458-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.861/0001-51 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), STEFANY BRANDAO SILVA PRIETO - CPF: 061.277.041-97 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REAJUSTE DE PARCELAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada sob alegação de cobrança de reajustes acima do contratado em parcelas de entrada de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária. A autora pleiteava a restituição dos valores cobrados, indenização por danos morais e, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução com nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de reajustes contratuais em desconformidade com o pactuado; (ii) estabelecer se a prova pericial foi suficiente para elucidar a controvérsia; e (iii) determinar se houve violação ao dever de informação e se há fundamento para repetição de indébito ou indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A metodologia de reajuste aplicada às parcelas observou os parâmetros estabelecidos no contrato, conforme apurado em perícia contábil homologada nos autos, que concluiu pela inexistência de diferença entre valores cobrados e os efetivamente devidos.

4. A alegação de insuficiência do laudo pericial, por não considerar o impacto financeiro dos reajustes sobre a renda da consumidora, não descaracteriza a regularidade da prova produzida, pois o ponto controvertido era a aderência dos reajustes às cláusulas contratuais, o que foi tecnicamente confirmado.

5. A prova pericial foi produzida com contraditório, seguiu metodologia adequada, respondeu aos quesitos formulados e não apresenta vícios técnicos que justifiquem sua desconsideração.

6. O contrato previa expressamente os critérios e índices de reajuste das parcelas, afastando a alegada obscuridade contratual e violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

7. Não havendo pagamento indevido apurado, é inviável o pedido de repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. A ausência de ilicitude ou conduta abusiva por parte da empresa ré, aliada à inexistência de prova de dano efetivo, afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade dos reajustes contratuais deve ser aferida com base na aderência à cláusula contratual expressa e na comprovação técnica da metodologia aplicada.

2.

A suficiência da prova pericial exige apenas que o laudo esteja tecnicamente fundamentado, responda aos quesitos e não apresente vícios que comprometam sua credibilidade.

3.

A existência de cláusulas claras sobre reajustes afasta a alegação de violação ao dever de informação.

4.

A ausência de pagamento indevido inviabiliza a repetição de indébito.

5.

A inexistência de conduta ilícita e de dano efetivo impede a configuração de dano moral em controvérsias contratuais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e V, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

R E L A T Ó R I O

RAC 1023458-54.2022.8.11.0041

STEFANY BRANDAO SILVA PRIETO X MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por STEFANY BRANDÃO SILVA PRIETO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação indenizatória decorrente da cobrança de reajuste de parcela acima do contratado (Processo nº 1023458-54.2022.8.11.0041), proposta em face de MRV PRIME PROJETO MTU INCORPORAÇÕES SPE LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id. 331548417).

Inconformada, a Apelante sustenta, em síntese, que houve onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual em contrato de adesão, que a Apelada teria violado o dever de informação (art. 6º, III, do CDC), e que o laudo pericial seria insuficiente por limitar-se a reproduzir cláusulas contratuais, sem examinar o “impacto financeiro” dos reajustes sobre a consumidora, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos; alternativamente, pleiteia a anulação para reabertura da instrução, com complementação ou realização de nova perícia. Requer, ainda, restituição dos valores e indenização por danos morais (Id. 331548418).

Em contrarrazões (Id. 331548420), a Apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a regularidade dos reajustes aplicados às parcelas contratuais relativas à entrada de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária e, por consequência, sobre a existência (ou não) de cobrança indevida, dever de restituição e dano moral.

Como relatado, trata-se de ação indenizatória na qual a autora alegou cobrança de reajustes acima do contratado e ausência de informação adequada no ato da contratação. O feito tramitou com contraditório, decisão de saneamento e instrução por prova pericial contábil, ao final homologada, culminando em sentença de improcedência fundada, essencialmente, na conclusão técnica de que a metodologia de reajuste observou os parâmetros contratuais, sem identificação de diferenças entre valores pagos e devidos.

A controvérsia é eminentemente fático-contábil consistente em verificar se os reajustes aplicados às parcelas ocorreram além do pactuado ou em desconformidade com o contrato, e se houve falha informacional apta a caracterizar abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Embora seja incontroversa a incidência das normas consumeristas à relação jurídica, tal circunstância, por si, não dispensa a demonstração de ilegalidade concreta da cobrança ou de efetiva abusividade. A incidência do CDC assegura instrumentos de tutela, como o dever de informação (art. 6º, III) e a possibilidade de revisão por onerosidade excessiva (art. 6º, V), mas exige correlação com os fatos provados e com o conteúdo do negócio efetivamente pactuado.

No caso, a sentença assentou que a questão controvertida cingia-se à regularidade dos reajustes aplicados nas parcelas mensais do contrato e, para dirimi-la, foi determinada prova pericial.

A partir do laudo e de seus esclarecimentos (Ids. 331548404 e 331548409), o juízo concluiu, de forma expressa, que: (i) a metodologia adotada considerou corretamente os parâmetros contratuais, inclusive variação acumulada de índices; (ii) o “deságio” de dois meses foi aplicado corretamente; (iii) não houve capitalização de juros; (iv) os reajustes foram realizados conforme disposições contratuais, com utilização do índice adequado no período correspondente; e (v) não foram identificadas diferenças entre valores pagos e valores devidos, reputando-se incorretos os cálculos apresentados pela autora por falhas nas datas de correção e aplicação dos índices.

A Apelante insiste em que o laudo seria insuficiente por não ter analisado o “impacto financeiro” dos reajustes sobre sua renda. Todavia, tal argumentação não supera o núcleo da controvérsia: a demanda foi estruturada como cobrança acima do contratado, com pedido de restituição e dano moral, ou seja, o fato constitutivo central seria a existência de diferença entre o que foi cobrado/pago e o que seria contratualmente devido.

Embora a parte autora tenha mencionado, desde a inicial, dificuldades financeiras e alegada onerosidade excessiva, tais circunstâncias foram invocadas como consequência da suposta cobrança indevida, e não como causa de pedir autônoma fundada em revisão contratual por imprevisão ou incapacidade econômica. O fato constitutivo central deduzido em juízo consistiu, desde a origem, na alegação de cobrança acima do contratado, o que foi expressamente afastado pela prova pericial.

A propósito, o controle judicial da prova pericial não autoriza seu afastamento por mera discordância do resultado. A impugnação exige demonstração objetiva de erro metodológico, inconsistência técnica ou contradição relevante, o que não se extrai dos autos tal como delineados na sentença: o expert respondeu aos questionamentos, prestou esclarecimentos e o juízo homologou o trabalho, reputando-o apto ao julgamento.

Quanto ao dever de informação, a sentença também consignou que o instrumento contratual é expresso quanto à previsão de reajustes, com cláusula específica disciplinando a correção mensal de determinadas parcelas e a metodologia a ser aplicada, inclusive diferenciando o índice conforme a etapa do empreendimento (cláusula 4.2), o que afasta, no caso concreto, a alegada obscuridade contratual.

Nesse contexto, inexistindo prova de cobrança para além do pactuado — ao revés, havendo prova técnica em sentido contrário — não se evidencia base suficiente para reconhecer abusividade por falha informacional apta a desconstituir a sentença.

De igual modo, o pedido de repetição de indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) pressupõe pagamento indevido. Ausente a comprovação de diferença entre valores pagos e devidos, conforme assentado pelo laudo acolhido em sentença, inexiste suporte fático para restituição, seja simples, seja em dobro.

Por fim, quanto ao dano moral, não se verifica conduta ilícita autônoma ou circunstância excepcional apta a superar a esfera do mero dissabor decorrente de controvérsia contratual. A própria sentença concluiu pela inexistência de danos morais porque a requerida agiu em estrito cumprimento das disposições contratuais.

Assim, não evidenciado vício na aplicação dos reajustes, nem cobrança indevida, tampouco suporte para repetição de indébito e dano moral, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença; e, em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, conforme já reconhecido na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026